Tribunal: TJMT
Processo: 0018300-25.2017.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018300-25.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES (EMBARGANTE), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES (EMBARGADO), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (EMBARGADO), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (EMBARGADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), KATIA APARECIDA VIEIRA REZENDE - CPF: 412.952.261-20 (EMBARGANTE), RUBENS ANTONIO REZENDE - CPF: 412.950.561-00 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARAES registrado(a) civilmente como EDSON NOLASCO GUIMARAES - CPF: 243.368.151-00 (EMBARGANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), EDSON NOLASCO GUIMARAES FILHO - CPF: 041.894.011-88 (EMBARGANTE), LUCIENE CANDIDA GOMES - CPF: 761.854.431-04 (EMBARGANTE), GUSTAVO NOLASCO GUIMARAES - CPF: 043.346.131-44 (EMBARGANTE), RUBENS ANTONIO REZENDE - CPF: 412.950.561-00 (EMBARGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), GILMAR DIAS - CPF: 020.984.968-18 (ADVOGADO), KATIA APARECIDA VIEIRA REZENDE - CPF: 412.952.261-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Embargos de Declaração opostos pelo espólio, alegando omissão no acórdão que não apreciou o pedido de alteração da data de início da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor devido pelo uso de área rural objeto da lide.

“(...) Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Recurso parcialmente provido”.
(N.U 1010607-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

A Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça preleciona: Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Espolio de Edson Nolasco Guimarães e outros
opuseram Embargos de Declaração, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
208800158.

O colegiado julgou os recursos de apelação parcialmente providos, por unanimidade, para dar provimentos parciais. Neste contexto, adicionou na condenação imposta aos requeridos, o pagamento da importância de R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil reais), pertinentes aos semoventes e maquinários. Excluiu da condenação dos requeridos o valor correspondente a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

A parte Embargante alega (ID. 209640665) que em suas razões do Recurso de Apelação pediu a reforma da sentença singular para fixar como data para apuração do valor devido pelos embargados a data de sua imissão na posse da área objeto da rescisão contratual – fazenda Malaska, ou seja, 03/03/2015.

Afirma que a sentença deixou uma dúbia interpretação, devendo ser complementada no sentido de fazer constar a data inicial para o pagamento da obrigação prevista pelo uso da área rural - objeto do contrato de compra e venda rescindido - qual seja, a da imissão de posse dos embargados/apelados que foi em 03/03/2015, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente desta data, com a incidência de juros de 1% ao mês também desde sua imissão, calculada mês a mês até a data que os embargantes voltaram a posse da referida área.

Contrarrazões sob ID. 211142656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

A omissão
representa a falta de manifestação expressa sobre algum “ponto” (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

No caso, de fato, existe necessidade de suprimento do acórdão embargado, uma vez que a matéria foi suscitada em sede de apelação, contudo, não foi devidamente apreciada.

É necessário retificar a decisão para constar:

Por fim, cumpre apreciar o pedido recursal de alteração dos consectários legais fixados pelo magistrado
a quo
, incidentes sobre a verba deferida a título de uso das pastagens e benfeitorias existentes na área objeto do Contrato.

Decidiu o juiz diretor quanto a matéria em debate:

“V – CONDENO os Requeridos no pagamento da indenização, prevista na CLÁUSULA SEXTA do instrumento firmado entre as partes, pelo uso das pastagens e benfeitorias existentes na área objeto do Contrato, num valor mensal de 312 (trezentos e doze) arrobas de boi, preço da cidade de Barra do Garças-MT para pagamento a vista, durante o período que os compradores ocuparam a área.
Para a devida atualização, deve-se utilizar o valor correspondente ao dia em que a obrigação deveria ter sido cumprida, ou seja, a data do vencimento da dívida, corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo com base nos índices do IPCA (súmula 43, STJ) e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação (art. 405, CC/2002).” (gn).

A correção monetária deve incidir sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

A Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça preleciona:

"
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
".

Por sua vez, os juros devem incidir a partir da citação:

“(...) Em caso de responsabilidade contratual, os
juros de mora devem incidir a partir da citação
. Recurso parcialmente provido”. (N.U 1010607-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022).

Isso se justifica pela necessidade de preservar o valor real do crédito do credor e compensar o atraso no pagamento, garantindo a reparação integral do seu direito.

Não merece qualquer censura a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para suprir a omissão, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024